Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECOTE MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) o decote da majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, com a consequente desclassificação do delito para roubo simples; (ii) o reconhecimento das atenuantes do arrependimento eficaz e da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. A causa excludente de tipicidade consistente no arrependimento eficaz (artigo 15, segunda parte, do Código Penal) somente se configura quando o agente, depois de realizados os atos executórios, voluntariamente pratica uma ação evitando a consumação do delito, o que não ocorreu no presente caso.
4. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
5. Quanto à reparação por dano moral, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação à reparação pelos danos causados à vítima.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.